Tribunal: TJBA
Processo: 8033785-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033785-88.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADSON TANAN DA SILVA e outros Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. SUCESSIVOS INCIDENTES PROCESSUAIS E RECURSOS DEFENSIVOS. DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO DEFERIDO. SUSPENSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RAZÃO DA JUNTADA DE PARECERES TÉCNICOS E DOCUMENTOS PELA DEFESA DE UM DOS CORRÉUS DIAS ANTES DO JÚRI. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAVALIAÇÕES PERIÓDICAS REALIZADAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, no bojo da “Operação COLD”, visando à revogação da prisão preventiva ou à sua substituição por medidas cautelares diversas, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo para a formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que mantém a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea; e (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A necessidade da segregação cautelar do paciente já foi objeto de exaustiva apreciação por esta Turma Julgadora em impetrações anteriores (HC nº 8052649-19.2022.8.05.0000 e HC nº 8035031-27.2023.8.05.0000), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 87506 - BA), restando demonstrado o periculum libertatis para a garantia da ordem pública. 4. O Juízo de origem realiza a regular reavaliação da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que atesta a contemporaneidade da medida extrema. 5. A aferição da mora processual não se restringe a um mero cálculo aritmético, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 6. A complexidade da ação penal, evidenciada pela pluralidade de réus, multiplicidade de defesas, elevado número de testemunhas, interposição de diversos recursos e necessidade de desaforamento, justifica o prolongamento do feito. 7. A suspensão da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri decorre de pedido do Ministério Público motivado pela juntada de novos documentos pela defesa de um dos corréus, revelando-se medida imprescindível para garantir o contraditório e evitar nulidades processuais, não configurando desídia do Poder Judiciário. 8. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas diante da necessidade concreta de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus, incidentes processuais e necessidade de suspensão da sessão do Júri para garantir o contraditório, afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, desde que ausente desídia do Poder Judiciário. 2. A manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, regularmente reavaliados pelo Juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 255463/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8033785-88.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrantes os béis. Gerson Monção dos Santos Junior, Amanda da Silva Brandão e Illana Santana e como paciente, ADSON TANAN DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .